Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000300-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): GRANEL COMERCIAL E EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA–ME, WÁLTER ALVES DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE JOAQUIM FASCINI
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Granel Comercial e Exportadora de Cereais Ltda-ME e os seus sócios Wálter Alves de Almeida e Espólio de Joaquim Fascini, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0001827-22.1984.8.11.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório (id. 72411968, págs. 53/56).
Os Agravantes, por meio da sua curadora especial, pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduzem que o Agravado deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário, como, por exemplo, a expedição de ofícios à ENERGISA, DETRAN-MT, TRE-MT, Receita Federal e às operadoras de telefonia OI, Vivo, Tim e Claro.
Salientam que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Argumentam que o edital de citação deixou de indicar a natureza da dívida, o valor da causa e a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher os requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF.
Sustentam que, ante a inobservância dos requisitos legais, impõe reconhecer a nulidade da citação, por se tratar de questão de ordem pública que, inclusive, deve ser conhecida, de ofício, pelo julgador.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Granel Comercial e Exportadora de Cereais Ltda–ME e os seus sócios Wálter Alves de Almeida e Espólio de Joaquim Fascini, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0001827-22.1984.8.11.0003, movida pelo Recorrido, com vistas a reconhecer a nulidade do ato citatório.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O pleito da parte recorrente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação pelo correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação da pessoa jurídica Agravante foi feita diretamente por Oficial de Justiça e que foi frustrada, já que o Meirinho certificou que a empresa Executada havia mudado de endereço e que ninguém sabia da sua localização de seus sócios, portanto, estavam em lugar incerto e não sabido (id. 72411965, pág. 12).
Entrementes, observo que, após a inclusão, na CDA, dos nomes dos sócios da empresa Devedora, não houve tentativa de citação por correio e nem por Oficial de Justiça, fazendo, diretamente, a citação editalícia.
Nessa quadra, parece-me que não houve o esgotamento das modalidades de citação, previstas no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980 e, portanto, a citação por edital não se justificava.
Dessa forma, tenho que há a probabilidade de provimento do Recurso, o que implica a concessão do pleito de concessão do efeito suspensivo.
Assinalo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeitos suspensivos, postulado pela empresa Granel Comercial e Exportadora de Cereais Ltda-Me e os seus sócios Wálter Alves de Almeida e Espólio de Joaquim Fascini.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.